Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008991-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAIZA RUBIM
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LAIZA RUBIM, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deferiu a liminar para que o Estado de Mato Grosso providenciasse a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia pelo SUS, a parte Requerente diagnosticada com obesidade mórbida.
Recorre a Agravante defendendo a necessidade do procedimento vindicado, posto que aguarda 03 (três anos) por uma consulta que até agora não foi disponibilizada pelo SUS.
Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Sinop para que disponibilizem imediatamente ou em prazo exíguo a cirurgia bariátrica (id. 88309455).
O pedido do efeito suspensivo foi indeferido (id. 91007975).
Contrarrazões (id. 96109955; 101996487).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 104784464).
É o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que Laiza Rubim assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 10.000.00 (id. 55847557).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora